Tribunal: STF
Processo: RE 81721
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
Coisa julgada. Decisão em mandado de segurança que, julgando o mérito, não deixou parte que pudesse ser pleiteada em ação
ordinário. Acórdão que, em ação desta natureza, deu pela sua carência, sob o fundamento da existência de res judicata.
Recurso extraordinário não conhecido.